Tribunal: TJBA
Processo: 8000758-93.2024.8.05.0062
Classe: Apelação
Relator(a): MAURICIO KERTZMAN SZPORER
Órgão julgador: MAURICIO KERTZMAN SZPORER
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-18
Data de publicação: 2025-09-18

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8000758-93.2024.8.05.0062

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: ELZA BARRETO TAVARES

Advogado(s)
:
DIANA DE ALMEIDA PACHECO DOS SANTOS, RAIMUNDO MORAIS SANTA BARBARA JUNIOR

APELADO: BANCO DO BRASIL S/A

Advogado(s)
:
ENY ANGÉ SOLEDADE BITTENCOURT DE ARAÚJO

mk4

ACORDÃO

EMENTA. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO DE DANO MATERIAL E MORAL. PROGRAMA DE FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO (PASEP). DEPÓSITO BANCÁRIO. PEDIDO DA AUTORA DE CONDENAÇÃO DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA A RESTITUIR O VALOR EXISTENTE NO SALDO DE SUA CONTA VINCULADA AO PASEP EM 1988 QUE DESPARECEU EM 1989 C/C DANO MORAL. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO. INCONFORMISMO. REPETITIVO 1150. TEMA RESPONSABILIDADE CIVIL PELA MANUTENÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DAS CONTAS INDIVIDUALIZADAS DO PASEP. IMPUTAÇÃO DE MÁ GESTÃO DAS CONTAS. PROVA PERICIAL REQUERIDA POR AMBOS OS LITIGANTES. NECESSÁRIA. PRELIMINARES E PREJUDICIAL DE MÉRITO. REJEITADAS. SOBRESTAMENTO DO FEITO QUE SE IMPÕE (TEMA 1300, DO STJ), NO JUÍZO DE ORIGEM.
SENTENÇA ANULADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1. É manifesta a responsabilidade civil da instituição financeira sobre guarda e custódia de valores que o autor possuía em conta PASEP (Tema 1150, do STJ). 2. Devido à complexidade da atualização monetária dos valores depositados a título de PASEP, especialmente porque eles passaram por planos econômicos anteriores ao Plano Real, se faz necessária à produção de prova técnica pericial, como requerido pelo apelado em sede de contestação, para verificação sobre eventual regularidade dos índices aplicados. 3. A perícia deverá verificar a evolução do saldo disponível em 18.08.1988 para 19.10.1989 de acordo com a sistemática e com os índices próprios para o cálculo dos saldos do PASEP e se foram calculados com os índices requeridos na inicial. 4. Nos casos em que o Banco do Brasil afirmar que o(s) lançamento(s) de débito constante nas microfilmagens e/ou extratos da conta vinculada se deu para fins de pagamento ao próprio correntista, caberá a suspensão do processo, por força do art. 1.037, II, do CPC, até que a responsabilidade processual pelo ônus probatório seja definitivamente resolvida pela Corte Superior. 5. O
s autos devem ser remetidos ao Juízo de Origem,
para que lá aguarde, sobrestado, o julgamento do Tema nº 1300, do STJ.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8000758-93.2024.8.05.0062
, em que figuram como apelante
ELZA BARRETO TAVARES
e como apelada
BANCO DO BRASIL S/A
.

ACORDAM
os magistrados integrantes da
Segunda Câmara Cível
do Estado da Bahia, por ########,
em REJEITAR AS PRELIMINARES E À PREJUDICIAL DE MÉRITO AVENTADAS NAS CONTRARRAZÕES, CONHECER E DAR PROVIMENTO AO RECURSO DE APELAÇÃO

, nos termos do voto do relator.

Salvador, .